Tribunal: TJDFT
Processo: 0741769-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741769-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA COSTA MARCONDES DE SANTI AGRAVADO: CONDOMINIO DO LOTE 10 DA QUADRA 202 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VITORIA COSTA MARCONDES DE SANTI, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução de título extrajudicial no 0706802-09.2021.8.07.0020, ajuizada por CONDOMÍNIO DO LOTE 10 DA QUADRA 202, com os seguintes fundamentos: Trata de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por CONDOMINIO DO LOTE 10 DA QUADRA 202 em desfavor de VITORIA COSTA, partes qualificadas nos autos. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade (ID 227924412), alegando a ausência de título executivo para embasar a presente execução. Instada, a parte exequente requereu a rejeição da manifestação (ID 232994117). Vieram os autos conclusos. É o que importa relatar. Decido. Primeiramente, deve-se pontuar que a exceção de pré-executividade é construção doutrinária que visa a suscitação de questões de ordem pública, que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória, como as atinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva. Nesse trilhar, a parte executada aduz a inexistência de título executivo para embasar a presente execução. Entretanto, eventual alegação referente às matérias descritas no art. 917 do CPC fogem do escopo da ação da execução de título extrajudicial, não se tratando de matéria cognoscível de ofício. Dessarte, o instrumento hábil para a alegações acerca da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação são os embargos à execução, razão pela qual a exceção de pré-executividade ora apreciada se afigura em via inadequada para tais alegações propostas pela parte executada. A corroborar o exposto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA SUJEITA A EMBARGOS À EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial em face de decisão que indeferiu exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. Alegação de que o instrumento de confissão de dívida seria nulo por constituir mera garantia de operações inadimplidas de cessão de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para impugnar a exigibilidade do título executivo; e (ii) se a alegação de nulidade do título por suposta fraude na formação pode ser analisada sem dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade só é cabível para matérias de ordem pública ou questões demonstráveis por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 4. A alegação de que o título foi firmado como mera garantia de cessão de crédito inadimplida, exige análise aprofundada de fatos e provas, o que é incompatível com a via eleita. 5. A matéria relativa à inexigibilidade do título deve ser arguida em embargos à execução, conforme prevê o artigo 917, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou demonstráveis por prova pré-constituída. 2. Alegações que demandam dilação probatória devem ser suscitadas por meio de embargos à execução." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, I. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1245759, 07231884820198070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE 12/5/2020; Acórdão 1737349, 07428794320228070000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE 16/8/2023; Acórdão 1861289, 07447472220238070000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE 3/6/2024. (Acórdão 2013910, 0742054-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA SUJEITA AEMBARGOS DO DEVEDOR.A exceção de pré-executividade é meio de defesa inadequado para tratar de matéria própria dos embargos à execução - CPC 917, I.(Acórdão 1861289, 07447472220238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE,4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispositivo. Em face de todo o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID 227924412, para determinar o prosseguimento da execução. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito, sob pena de, NÃO O FAZENDO, SER O FEITO SUSPENSO, na forma do art. 921 do CPC. NÃO JUNTADA A PLANILHA, com amparo no espírito do Tema Repetitivo de no 566 do STJ, retornem os autos conclusos para suspensão. JUNTADA A PLANILHA, procedam-se às pesquisas determinadas na decisão de ID 96744181. Nas razões recursais, argumenta que a execução foi proposta sem a juntada de título executivo válido, sendo inadmissível a cobrança de valores condominiais sem a respectiva ata de assembleia que os tenha fixado. Aponta que foram anexadas atas de 2017 para justificar taxa extraordinária de 2021, sem indicação de início ou término da cobrança. Sustenta que não foi juntado o boleto bancário individualizado da unidade condominial, tampouco o suposto acordo mencionado na planilha de débitos. Alega que tais vícios são evidentes e não demandam dilação probatória, sendo plenamente cognoscíveis de plano. Afirma que a jurisprudência do TJDFT admite a exceção de pré-executividade para alegações de ausência de liquidez e certeza do título, citando precedentes que reconhecem a necessidade de ata condominial e convenção para conferir exequibilidade à cobrança. Reforça que a ausência de tais documentos compromete a validade da execução e enseja sua extinção sem resolução de mérito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar o curso da execução, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a inexigibilidade do título e extinguindo a execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O preparo recolhido (ID 76752822). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá conceder tutela provisória em sede recursal, seja mediante antecipação de tutela ou pela atribuição de efeito suspensivo, desde que presentes os requisitos do art. 300: probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito alegado. As razões recursais indicam suposta ausência de documentos essenciais à caracterização do título executivo, como ata de assembleia, boletos individualizados e instrumento de acordo. Contudo, tais alegações demandam análise aprofundada de provas, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. As indagações ora apresentadas, sinalizam para situação de excesso de execução, prevista para discussão em sede de embargos de execução, e não da forma como suscita a ora recorrente, porquanto demandarão a produção de prova e amplo exercício do contraditório. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação. (Grifou-se) Em reforço de argumentação, transcrevo a orientação desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 1.1. Nesse sentido estabelece o enunciado de Súmula 393 do STJ: "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 2. No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade questionando os índices de correção monetária utilizados nos cálculos. 2.1. Tal matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, afastando a possibilidade de conhecimento da exceção apresentada. 2.2. Além disso, os índices aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução. Precedentes. 3. Sendo a exceção de pré-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ( Acórdão 1798762, 07436550920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3. O fato do prazo para oposição de embargos à execução já se encontrar esgotado não possui o condão de legitimar a apresentação de exceção de pré executividade, sob pena de ser premiada a incúria da parte devedora que poderia ter feito o uso do instrumento adequado à defesa pretendida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1390924, 07279304820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC), razão pela qual não há probabilidade do direito, portanto, o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator